Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição quanto à inocorrência de condução do veículo. Requer a modificação do julgado.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Ressalta-se os termos os itens 7 e 12 do Acórdão impugnado: 7. Quanto ao Auto de Infração n. S003.265842 (ID 30368052), o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 30368049), referente ao exercício de 2018, em conjunto com os demais documentos dos autos, demonstram a infringência ao art. 230, V, do CTB, decorrente da condução de automóvel sem o devido registro e licenciamento. [...]. 12. Conforme as informações dos autos, o referido Policial Militar não esteve na companhia do autor durante todo o tempo após o Auto de Infração n. S003.265842, momento em que o recorrente conduziu o veículo.
6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema, no sentido de que o autor conduziu o veículo no momento do Auto de Infração S003.265842 (ID 30368052), o qual acarretou a apreensão do veículo.
7. Em face da apreensão do automóvel, concluiu-se pela impossibilidade de o autor se encontrar conduzindo o veículo 1 (uma) hora após o Auto de Infração n. S003.265842.
8. O Acordão ressaltou, ainda, a possibilidade de o autor ter ingerido bebida alcoólica após a condução do veículo, razão pela qual houve a declaração de nulidade do Auto de Infração n. S003.265843.
9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.